Tribunal: TJSP
Processo: 2124936-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Redirecionamento – Dissolução irregular – Ilegitimidade passiva de sócio retirado antes do fato gerador e da suposta dissolução irregular – Extinção da execução em face dele – Fixação de honorários advocatícios por equidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.